Tribunal: TJMT
Processo: 1047706-08.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047706-08.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Trancamento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[ANDES DE MELO FARIA - CPF: 761.041.171-04 (PACIENTE), CARLOS RENATO DE SOUZA BERNARDO - CPF: 053.363.488-13 (ADVOGADO), 3º JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CARLOS RENATO DE SOUZA BERNARDO - CPF: 053.363.488-13 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. DISPARO DE ARMA DE FOGO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INVIABILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003, em razão de disparos de arma de fogo efetuados em local habitado, em concurso com corréus, conforme denúncia recebida nos autos de origem.

2.

Consta da denúncia que, na madrugada de 28.11.2018, os denunciados teriam efetuado diversos disparos de arma de fogo, sendo apreendidas armas, munições e cartuchos deflagrados no interior do imóvel, após acionamento policial motivado por notícia de estampidos.

3.

A impetração sustenta ausência de justa causa para a ação penal, sob os fundamentos de inexistência de prova técnica conclusiva, ausência de testemunha direta ou registro audiovisual, apreensão de arma com munições intactas em poder do paciente, fragilidade dos depoimentos policiais e suposta inconsistência no boletim de ocorrência. Requer o trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se há ausência de justa causa para a ação penal, a autorizar o trancamento do processo por meio de habeas corpus, diante da alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O
habeas corpus
não se presta ao exame aprofundado de provas nem à antecipação de juízo absolutório, admitindo-se o trancamento da ação penal apenas quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa ou a atipicidade da conduta.

6.

A denúncia descreve suposto fato típico

e encontra respaldo em elementos informativos colhidos na fase investigativa, como boletim de ocorrência, termos de apreensão de armas e munições, inclusive cartuchos deflagrados, e depoimentos de policiais que relataram ter ouvido estampidos ao chegar ao local.

7.

A presença do paciente no interior do imóvel com arma de fogo, somada à notícia de disparos e à apreensão de armas e munições, revela indícios mínimos de autoria e materialidade suficientes para justificar o prosseguimento da ação penal.

8.

As alegações defensivas relativas à inexistência de perícia conclusiva, à divergência de versões testemunhais e à ausência de comprovação individualizada dos disparos demandam dilação probatória e apreciação aprofundada pelo Juízo natural da causa.

9.

Não se verifica, nesta via estreita, ausência absoluta de indícios de autoria e materialidade que autorize o trancamento da ação penal, devendo a controvérsia ser dirimida no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10.

Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. O trancamento da ação penal em
habeas corpus
somente é cabível quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou causa extintiva da punibilidade. 2. A existência de indícios mínimos de autoria e materialidade, extraídos de boletim de ocorrência, apreensão de armas e munições e depoimentos colhidos na fase investigativa, afasta a alegação de ausência de justa causa e impõe o prosseguimento da ação penal.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.826/2003, art. 15; CPP, arts. 41 e 395.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Apelação Criminal 1027190-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23 de setembro de 2025, Publicado em 30 de setembro de 2025; TJMT, Agravo regimental em
habeas corpus nº
1011727-53.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha, Gabinete 2 – Primeira Câmara Criminal, julgado em 01 de agosto de 2023, publicado em 1 de agosto de 2023

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de Andes de Melo Faria, contra ato atribuído ao Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consubstanciado no recebimento da denúncia ofertada nos autos nº 1017517-18.2025.8.11.0042, pela suposta prática do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003 (disparo de arma de fogo).

O impetrante sustenta, em síntese, a ausência de justa causa para a ação penal, sob o argumento de inexistirem indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, uma vez que o paciente apenas portava arma funcional, em razão de sua condição de policial civil, não havendo comprovação de que tenha efetuado disparos. Aduz inexistência de perícia conclusiva, ausência de elementos probatórios autônomos e ilegalidade no recebimento da denúncia, pleiteando, assim, o trancamento da ação penal por meio do presente
writ.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. No mérito, pugna pela confirmação da ordem (Id. 338899875).

Anexou documentos (Id. 338904881 e seguintes).

A

liminar
foi
indeferida pelo Eminente Desembargador Ricardo Gomes de Almeida
(Id. 339261940).

Na sequência, sobrevieram os informes judiciais (Id. 342306392).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do parecer subscrito pelo Dr. Élio Américo
,
manifestou-se pela denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 347013384):

“
Habeas Corpus
- Paciente denunciado pela suposta prática do ilícito tipificado no art. 15, da Lei nº 10.826/2003 – Almejado trancamento da ação penal - Impossibilidade – Sustentada ausência de justa causa - Insubsistência - Materialidade e indícios suficientes de autoria presentes - Denúncia apta a sustentar o início da
persecutio criminis
- Conduta que deve ser apurada no decorrer da instrução processual – Ausência de justa causa não configurada - Constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Antes de ingressar no exame do mérito, considero oportuno registrar o contexto processual em que se insere a presente impetração.

A denúncia foi recebida em 17.9.2025 (Id. 208027973 – autos nº 1017517-18.2025.8.11.0042) e, em curto lapso temporal à impetração deste
habeas corpus
, protocolada em 18.12.2025, às 17h33min01s (Id. 338899875), a defesa apresentou resposta à acusação no dia seguinte, 19.12.2025, às 11h52min45s (Id. 218842652– autos nº 1017517-18.2025.8.11.0042), veiculando, em essência, os mesmos fundamentos ora reiterados neste
writ,
centrados na alegada ausência de justa causa para a deflagração da ação penal.

Cumpre ainda consignar que, conforme os informes judiciais (Id. 342306392), no dia 26.1.2026, foi proferida decisão de saneamento do feito, por meio da qual foram rejeitadas as preliminares suscitadas pelas defesas do paciente e do corréu Nivaldo, entre elas, a ausência de justa causa, mantido o recebimento da denúncia por estarem preenchidos os requisitos legais (Id. 220789681 – autos nº 1017517-18.2025.8.11.0042).

Por entender pertinente, transcrevo trecho da fundamentação, especificamente no que tange ao objeto deste
habeas corpus:

“(...)
II- DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DA AÇÃO PENAL
Pois bem, acerca disso, havendo na denúncia elementos mínimos de prova, não há que se falar em ausência de justa causa para a ação penal. No processo penal, diferentemente da seara cível, a denúncia deve pautar-se pela concisão, limitando-se à exposição clara dos fatos imputados, sem juízo de valoração ou digressões doutrinárias ou jurisprudenciais. Da análise dos autos, verifica-se que a exordial acusatória descreve adequadamente a ocorrência dos delitos, apresentando suporte probatório mínimo, bem como indícios suficientes de autoria e materialidade, nos termos da conduta atribuída aos denunciados. A denúncia permite a compreensão dos fatos e assegura o exercício da ampla defesa, uma vez que as circunstâncias relevantes encontram-se devidamente delineadas. Ressalte-se que, para o regular ajuizamento da ação penal, exige-se apenas a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. Ademais, o E. Tribunal, ao apreciar insurgência defensiva, rejeitou expressamente o pedido de trancamento da ação penal, reconhecendo que a denúncia está lastreada em indícios mínimos de autoria e materialidade, suficientes, neste momento processual, para o prosseguimento da persecução penal. Conforme bem pontuado, a análise aprofundada das provas compete à fase instrutória, não sendo possível, em juízo preliminar, afastar a justa causa quando atendidos os requisitos do art. 41 do CPP, prevalecendo, nessa etapa, o princípio do
in dubio pro societate
. Dessa forma, recebo a denúncia por preencher os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não se verificando qualquer das hipóteses previstas no art. 395 do mesmo diploma legal. Inexistindo prejuízo concreto à defesa ou ausência de elementos essenciais à imputação penal, rejeito a preliminar arguida(...)”. (Id. 220789681 – autos nº 1017517-18.2025.8.11.0042

Com tais observações, ainda que tenha sido proferida decisão superveniente no curso do processamento deste
habeas corpus
, cujo teor foi devidamente considerado, o ato impugnado neste
writ
: o recebimento da denúncia, não apenas subsiste, como foi expressamente ratificado pelo Juízo de origem, razão pela qual prossigo no exame da alegada ilegalidade.

Andes de Melo Maria (paciente) foi denunciado pela suposta autoria de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03), porque na madrugada do dia 28.11.2018, teria, em tese, efetuado disparos, em local habitado, em conjunto com os corréus
Rafael do Val Raffa e Nivaldo Evangelista da Costa Júnior.

Para melhor compreensão transcrevo o teor da denúncia (Id. 206858391 – Pág.4 – autos nº 1017517-18.2025.8.11.0042):

“(...) Consta dos presentes autos que, no dia 28 de novembro de 2018, por volta de 01h:00m, na residência particular, situada na Rua dos Girassóis, nº 308, no Bairro Jardim Cuiabá, nesta cidade, os denunciados
Rafael do Val Raffa; Nivaldo Evangelista da Costa Júnior; Ricardo do Val Raffa e Andes de Melo Faria
, com evidentes consciências da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, efetuaram vários disparos de armas de fogo, em local habitado.

Ressai dos autos que, no dia e horário dos fatos, policiais foram informados que em referida via pública estaria ocorrendo vários disparos de arma de fogo e para lá se dirigiram com o fim de averiguar, sendo que, na chegada, escutaram novos disparos de arma de fogo, oportunidade em que pediram apoio de outras guarnições para efetuarem a abordagem.

Que fizeram todo tipo de sinalização para que os ocupantes abrissem a porta, uma vez que tinha certeza de que a polícia ali se encontrava, mas foi necessário derrubar o portão e invadir o local.

Na sequência, os policiais revistaram todos os veículos ali existentes, onde lograram êxito em apreender armas, munições e cartuchos deflagrados em poder dos denunciados, conforme abaixo se descreverá.

Assim agindo, os denunciados
Rafael do Val Raffa; Nivaldo Evangelista da Costa Júnior; Ricardo do Val Raffa e Andes de Melo Faria
, incorreram na figura típica descrita no artigo 15 da Lei nº 10.826/03, qual seja, disparo de arma de fogo em local habitado (...)”

O impetrante sustenta em síntese, ausência de justa causa por inexistirem indícios mínimos de autoria e materialidade, apontando cinco fundamentos centrais: (i) ausência de prova técnica conclusiva; (ii) inexistência de testemunha direta ou registro audiovisual; (iii) apreensão de carregador totalmente municiado; (iv) colaboração do paciente no momento da abordagem; e (v) fragilidade dos depoimentos policiais e equívoco no boletim de ocorrência.

Pois bem.

Inicialmente é sabido que o
writ
constitucional não se presta à análise minuciosa de provas nem à antecipação de juízo absolutório, mas apenas à correção de ilegalidade manifesta e inequívoca. Havendo substrato indiciário mínimo a sustentar a imputação, eventual fragilidade ou insuficiência probatória deverá ser dirimida no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, as teses defensivas, ao impugnarem a autoria e a materialidade sob perspectiva probatória, não evidenciam ausência absoluta de justa causa, mas revelam controvérsia fática que deve ser resolvida pelo Juízo natural da causa, após regular instrução.

Mesmo que assim não fosse, isto é, ainda que se admitisse, em caráter excepcional, um exame um pouco mais detido das alegações nesta via estreita, não se verifica, a demonstração inequívoca de ausência de justa causa.

A denúncia, ao que se observa nesta análise preliminar, encontra respaldo em elementos informativos colhidos na fase investigativa, especialmente no Boletim de Ocorrência nº 2018.367869 (Id. 206858090 – págs. 13/25 – autos nº 1017517 18.2025.8.11.0042), no qual se consignou que a guarnição policial foi acionada para atender ocorrência de disparos de arma de fogo em residência, onde aparentemente estava ocorrendo uma festa, situada no Bairro Jardim Cuiabá, tendo, ao chegar ao local, ouvido novos estampidos.

Do próprio boletim consta que “
durante a revista foi encontrado: ----- com o conduzido “Andes”, que se identificou como policial civil, uma pistola taurus nº SIX17272 com 17 munições calibre 40 intactas”.

Conforme o termo de exibição e apreensão (Id. 206858391 – pág. 88), foram arrecadados diversos armamentos no interior do imóvel, dentre eles três revólveres, três pistolas e duas espingardas, além de munições, incluindo o item 12: “
12. 00 (zero) um 50 munições calibre 38 ------ 14 munições calibre 40; ------ (sendo todas elas deflagradas
)”.

Constam, ainda, os termos de depoimento dos policiais militares que atenderam à ocorrência, Elias José Lopes Schuina (Id. 206858090 – págs. 28/30) e Clisterfan Lorran Passos Chagas (Id. 206858090 – págs. 31/33), os quais, nesta fase investigativa, ratificaram o teor do boletim, afirmando que foram acionados em razão de disparos e que, ao se aproximarem do imóvel, perceberam sons compatíveis com disparos de arma de fogo.

Esse contexto fático, consubstanciado (i) na notícia de disparos de arma de fogo; (ii) no relato de que os agentes ouviram estampidos ao chegarem ao local; (iii) no ingresso na residência, com apreensão de múltiplas armas e munições, inclusive cartuchos deflagrados; e (iv) na circunstância de o paciente se encontrar no interior do imóvel, portando arma de fogo, configura conjunto indiciário que, embora não conclusivo, revela plausibilidade da imputação e afasta, neste momento processual, a alegação de ausência absoluta de justa causa.

Não se está a afirmar, evidentemente, que o paciente efetuou disparos, conclusão que depende de instrução probatória, mas apenas a reconhecer que, diante do conjunto informativo até então colhido, não se verifica ausência absoluta de indícios aptos a justificar a persecução penal.

É certo que o impetrante destaca trecho dos depoimentos no qual os policiais afirmam que, “(...)
apesar do grande número de munições deflagradas localizadas no local, não é possível afirmar que todas tenham sido deflagradas na mesma data
” (Id. 206858391 – págs. 16/20). Contudo, em análise própria desta via, tal ressalva não parece, por si só, descaracterizar o lastro mínimo da imputação. O fato de não se poder precisar, de imediato, se todas as cápsulas foram deflagradas naquele exato momento não afasta, nesta fase embrionária, os relatos de que houve disparos na ocasião, tampouco invalida, de plano, a percepção dos agentes públicos quanto à ocorrência de estampidos quando da chegada ao endereço.

De igual modo, também é verdade que há depoimentos de testemunhas presentes no evento (Id. 206858090 – págs. 36/40) que afirmaram não ter ouvido disparos. Tal circunstância, contudo, revela, em princípio, divergência de versões, e não ausência absoluta de indícios. Ademais, algumas dessas testemunhas mencionaram que o som ambiente encontrava-se em volume elevado no momento da festa, elemento que, ao menos em tese, pode influenciar a percepção dos fatos. Trata-se, portanto, de questão que reclama aprofundamento probatório, próprio da instrução criminal.

No que se refere à alegação de inexistência de laudo pericial na arma de fogo portada pelo paciente, cuja realização teria sido requisitada por meio do Ofício nº 15470/2018/2ª DP – Carumbé (Id. 206858391 – pág. 104), com pedido de urgência (Id. 206858391 – pág. 109) também não se verifica, nesta análise preliminar, ausência manifesta de justa causa.

É inegável que a prova pericial pode contribuir significativamente para o esclarecimento da dinâmica dos fatos. Contudo, a inexistência momentânea de laudo conclusivo não implica, automaticamente, inexistência de indícios. O juízo de recebimento da denúncia não exige prova técnica exauriente, mas apenas suporte informativo mínimo que torne plausível a imputação.

A circunstância de o carregador da arma estar completamente municiado, apontada pela defesa como indicativo de inexistência de disparo, igualmente demanda exame probatório mais aprofundado. Tal elemento, embora relevante, não se mostra, de plano, suficiente para afastar a narrativa acusatória, podendo admitir distintas interpretações que somente poderão ser esclarecidas no curso da instrução.

Também não me foge aos olhos que, no relatório policial (Id. 206858391 – pág. 113), a autoridade policial consignou que,
"mesmo diante da continuidade das investigações verificamos que a conduta de disparo de arma de fogo não foi identificado seus autores, dado que à época dos fatos não foi realizado residuográfico nos possíveis suspeitos para que pudesse ser verificado ou não a existência de pólvora nas mãos dos mesmo
".

Todavia, tal conclusão não impede que o Ministério Público, titular da ação penal, ao analisar o conjunto dos elementos informativos colhidos, forme sua
opinio delicti
e ofereça denúncia, desde que entenda presentes indícios mínimos de autoria e materialidade. O relatório policial, embora relevante, não vincula o órgão acusador nem o Juízo, que exercem juízo próprio quanto à existência de justa causa.

Nesse sentido:

“(...) 5. A ausência de indiciamento no inquérito policial não vincula o
Ministério

Público
, titular da ação penal, que pode oferecer
denúncia
com base em elementos indiciários idôneos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.”

(TJMT, Apelação Criminal 1027190-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23 de setembro de 2025, Publicado em 30 de setembro de 2025).

Por fim, o alegado equívoco no boletim de ocorrência quanto à classificação da arma como de uso permitido ou restrito, ao menos neste exame sumário, não se revela determinante, especialmente porque o paciente não foi denunciado por porte ou posse irregular, mas sim pelo crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03), cuja configuração não depende, em princípio, da distinção apontada.

Dessa forma, sem qualquer antecipação de juízo acerca do mérito da ação penal, matéria que será oportunamente examinada pelo Juízo natural, sob o crivo do contraditório, verifica-se que a denúncia se apoia em elementos informativos mínimos colhidos na investigação, suficientes, nesta fase, para autorizar o prosseguimento da persecução penal.

Em igual sentido já decidiu esta Corte:

“(...) Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou-se o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrada — de plano e sem necessidade de dilação probatória — a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. Na hipótese, verifica-se, nos estreitos limites do habeas corpus, que não há ilegalidade da busca veicular realizada, na medida em que a ação policial foi desencadeada a partir de informações prévias de ocorrência de disparo de arma de fogo, tendo sido abordado veículo com indivíduos em atitude suspeita, circunstâncias que revelaram plausibilidade e fundadas suspeitas para a abordagem.”
(TJMT, Agravo regimental em
habeas corpus nº
1011727-53.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha, Gabinete 2 – Primeira Câmara Criminal, julgado em 01 de agosto de 2023, publicado em 1 de agosto de 2023).

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, denego à ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Andes de Melo Faria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026